Tribunal: TRF3
Processo: 5076138-34.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
74/689)

5076138-34.2024.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5076138-34.2024.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: K. O. D. C. M., C. C. M. F.

REPRESENTANTE: RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADEMIR FELIPE LELIS JUNIOR - PR64363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.162 DO STJ. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. DIVISOR FIXO DE 12. RENDA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada por dependentes menores visando à concessão de auxílio-reclusão em razão da prisão do segurado instituidor ocorrida em 11/09/2022. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a renda do segurado ultrapassaria o limite legal de baixa renda.

Em sede de apelação, a Décima Turma deu provimento ao recurso para conceder o benefício. Após interposição de recursos excepcionais pelo INSS, o feito foi sobrestado em razão do julgamento do Tema 1.162 do STJ e posteriormente devolvido à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão que concedeu o auxílio-reclusão está em desconformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.162 quanto à flexibilização do critério econômico do benefício após a MP no 871/2019; (ii) se, no caso concreto, a média dos salários de contribuição do segurado ultrapassa o limite de baixa renda previsto na Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, firmou tese no sentido de que, após a vigência da MP no 871/2019, não é possível flexibilizar o limite máximo da renda bruta do segurado para concessão do auxílio-reclusão, calculada pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão, ressalvada a hipótese de ausência de atualização anual do limite.

O STJ modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a tese restritiva se aplica apenas às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do tema repetitivo.

No caso concreto, a prisão do segurado ocorreu em 11/09/2022, situação alcançada pela modulação de efeitos, permanecendo possível a flexibilização do critério econômico quando o excedente em relação ao teto legal for ínfimo.

Conforme entendimento do STJ, a média dos salários de contribuição deve ser apurada mediante divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

Aplicado tal critério ao caso, verifica-se que apenas houve recolhimentos nas competências 09/2021, 10/2021 e 11/2021, totalizando média mensal inferior ao limite de R$ 1.655,98 fixado pela Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022, evidenciando o preenchimento do requisito de baixa renda para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação, com manutenção do acórdão anteriormente proferido que concedeu o benefício de auxílio reclusão.

Tese de julgamento:

A vedação à flexibilização do critério econômico do auxílio-reclusão, fixada no Tema 1.162 do STJ, aplica-se apenas às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, em razão da modulação de efeitos.

A média dos salários de contribuição para aferição do critério de baixa renda deve ser calculada com divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

Comprovada média salarial inferior ao limite legal vigente à época da prisão, é devido o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 80, §§ 3o e 4o; Lei no 13.846/2019; Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.162 (REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP); STJ, AREsp 2.819.695/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025, DJEN 20.01.2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5076138-34.2024.4.03.9999

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: K. O. D. C. M., C. C. M. F.

REPRESENTANTE: RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FELIPE NANINI NOGUEIRA - SP356679-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADEMIR FELIPE LELIS JUNIOR - PR64363-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de devolução dos autos pela Vice Presidência desta Corte, nos termos do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, para que esta Turma Julgadora verifique a possibilidade de juízo positivo de retratação, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, relativo à flexibilização do critério econômico do auxílio reclusão após a Medida Provisória no 871/2019.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): A presente demanda foi ajuizada pela menor K. O. D. C. M, nascida em 21/11/2014, representada por sua genitora RAFAELA CRISTINA OLIVEIRA DE CARVALHO, e C. C. M. F, nascida em 30/09/2010, representada por sua genitora JOCELY DOMINGOS CARRIEL CÁRDENAS (Id 291633629), objetivando a condenação do INSS ao pagamento do benefício de auxílio reclusão desde a data da prisão de seu genitor Fábio Marques Ferro, preso em 11/09/2022 (Id 291633616 - Pág. 18-19).

A sentença julgou improcedente o pedido, em razão de a renda do segurado superar o limite legal estabelecido (Id 291633725 - Pág. 1-4).

Em sessão realizada em 27/08/2024, o pedido da parte autora foi provido em sede de recurso de apelação (Id 291633731 - Pág. 1-10; Id 291633733 - Pág. 1-10) por esta Décima Turma, nos seguintes termos (Id 302274516 - Pág. 1-8):

"AUXÍLIO-RECLUSÃO – REQUISITOS DO ART. 80 DA LEI 8.213 DE 1991 – BENEFÍCIO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 13.846 DE 2019 –CARÊNCIA – AFERIÇÃO DE BAIXA RENDA – BENEFÍCIO CONCEDIDO 1) Para fazer “jus” ao auxílio-reclusão, o segurado ou a segurada devem cumprir os requisitos do art. 80 da Lei no. 8.213 de 1991. 2) Desnecessidade de carência por se tratar de benefício anterior à alteração promovida, pela Lei 13.846, de 2019, no art. 24, inciso IV, da Lei no. 8213/91. 3) Comprovada a preservação da qualidade de segurado. 4) É possível, para a constatação da baixa renda, que o valor do último salário-de-contribuição do segurado seja ultrapassado, levando-se em considerações outros elementos constantes dos autos. 5) Benefício concedido. 6) Condenação em consectários. 7) Apelações providas."

A prova dos autos demonstra que o segurado instituidor do benefício foi recolhido ao sistema prisional em 11/09/2022 (Id 291633616 - Pág. 18-19).

As autoras comprovaram serem filhas menores do segurado instituidor do benefício, sendo a dependência econômica presumida.

Em relação ao período prisional do segurado, em 11/09/2022, na análise do critério da baixa renda, foi observado que o limite legal estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12 de 17/01/2022, para que os dependentes fizessem jus ao benefício era no máximo de R$ 1.655,98.

Restou consignando na decisão questionada que:

"calculando-se a média dos salários de contribuição apurados no período de doze meses anteriores ao mês da prisão (artigo 80, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/91), tem-se o valor de R$ 1.927,60 (CNIS, ID 291633616, p. 32), quantia essa superior ao limite estabelecido pela Portaria no 12/2022, que fixou o teto em R$ 1.655,98 para o período.

Ressalte-se que a média deve ser calculada através da soma dos valores apurados no período de 12 meses e a sua posterior divisão pelo número de meses em que houve o efetivo recolhimento (tema 310 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais).

Cabe destacar, por fim, que a média superou o teto em R$ 271,62, equivalente a 14% de seu valor, sendo considerado irrisória, e possível a flexibilização do critério econômico."

O pedido foi julgado procedente para condenar o INSS a implantar em favor da parte autora o benefício de auxílio reclusão, ainda que a médica dos últimos salários de contribuição do instituidor do benefício tenha extrapolado o limite legal em R$ 271,62, quantia irrisória.

Os embargos de declaração opostos pelo INSS (Id 302406150 - Pág. 1-8) foram rejeitados (Id 307459836 - Pág. 1-7).

Interpostos REsp (Id 307545065 - Pág. 1-10) e RE (Id 307545066 - Pág. 1-12), houve sobrestamento do feito em razão do Tema .1.162/STJ (Id 312596729 - Pág. 1-2).

Após o julgamento do Tema .1.162 a E. Vice-Presidência dessa Corte devolveu os autos a essa Turma Julgadora para possível juízo positivo de retratação (Id 344461008 - Pág. 1-5).

Quanto à possibilidade de flexibilização do critério da baixa renda em relação ao benefício previdenciário de auxílio reclusão concedido após à vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, o . Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia (Tema 1.162) fixou tese de julgamento no seguinte sentido: (i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Contudo, promoveu modulação expressa dos efeitos da decisão, estabelecendo que ainda que a prisão tenha ocorrido após a vigência da Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, a tese firmada no Tema somente se aplica às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do Tema 1.162, bem como que não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento (27/11/2024).

Portanto, em relação as prisões ocorridas antes de 27/11/2024, ainda que posteriores à vigência Medida Provisória no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, não incide a vedação à flexibilização do critério da baixa renda, permanecendo hígida a possibilidade de relativização, quando o valor excedente em relação ao teto legal estabelecido representar quantia ínfima.

O caso dos autos está inserido na modulação dos efeitos da decisão, pois a prisão do segurado instituidor do benefício ocorreu em 11/09/2022 (Id 291633616 - Pág. 18-19).

Ainda, quanto à alegação do INSS, em recente julgamento, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que para a apuração da média salarial o divisor utilizado é fixo de 12, ainda que existam competências com salário de contribuição zero:

"PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE CÁLCULO DA RENDA MÉDIA. DIVISOR FIXO. LEGALIDADE. 1. O critério de baixa renda para concessão do auxílio-reclusão deve ser apurado pela média dos salários de contribuição do segurado no período de doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, utilizando-se o divisor fixo de 12, mesmo que existam competências com salário de contribuição zero. 2. A adoção de um divisor fixo (12) é mais condizente com a finalidade de alcançar o segurado de baixa renda, considerando a realidade social de trabalhadores com vínculos precários e com renda intermitente. 3. A interpretação teleológica do critério de baixa renda busca direcionar os recursos da Seguridade Social para famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social, em conformidade com os princípios da solidariedade, da universalidade da cobertura e da proteção à família. 4. Caso em que merece prevalecer o acórdão recorrido, que reconheceu o direito ao auxílio-reclusão aos dependentes de segurado preso em 3/7/2022, com base na utilização do divisor fixo de doze para cálculo da renda média mensal. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial." (AREsp 2819695/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j. 16/12/2025, DJEN 20/01/2026) (grifamos)

Dessa forma, considerando que o segurado foi preso em 11/09/2022 e para a obtenção do benefício de auxílio reclusão, deve ser observado o cálculo com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, verifica-se que não houve salário de contribuição nas competências 12/2021, 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022 e 08/2022 (Id 291633616 - Pág. 10-15; Id 291633616 - Pág. 26-33).

Assim, somadas as competências em que efetivamente houve contribuição, 09/2021 (R$ 1.887,05), 10/2021 (R$ 2.150,01) e 11/2021 (R$ 1.745,75 +R$ 1.578,02), verifica-se que o montante totaliza R$ 7.360,83, e média salarial de R$ 613,4025.

Portanto, de qualquer modo a média salarial não excede ao valor estabelecido na Portaria Interministerial MTP/ME no 12 de 17/01/2022, que estipulava como limite para concessão do auxílio reclusão a média dos salários-de-contribuição apurados nos últimos 12 (doze) meses antes da prisão, o montante máximo de R$ 1.655,98.

Assim, não é caso de retratação, uma vez que o v. acórdão impugnado decidiu em conformidade com a tese firmada no Tema 1.162 do C. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido demonstrada a condição de baixa renda do segurado para fins de concessão do benefício de auxílio reclusão.

Diante do exposto, em juízo negativo de retratação, fica mantido o acórdão desta E. Décima Turma, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. TEMA 1.162 DO STJ. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 12 MESES ANTERIORES À PRISÃO. DIVISOR FIXO DE 12. RENDA INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada por dependentes menores visando à concessão de auxílio-reclusão em razão da prisão do segurado instituidor ocorrida em 11/09/2022. A sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a renda do segurado ultrapassaria o limite legal de baixa renda.

Em sede de apelação, a Décima Turma deu provimento ao recurso para conceder o benefício. Após interposição de recursos excepcionais pelo INSS, o feito foi sobrestado em razão do julgamento do Tema 1.162 do STJ e posteriormente devolvido à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão que concedeu o auxílio-reclusão está em desconformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 1.162 quanto à flexibilização do critério econômico do benefício após a MP no 871/2019; (ii) se, no caso concreto, a média dos salários de contribuição do segurado ultrapassa o limite de baixa renda previsto na Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.162, firmou tese no sentido de que, após a vigência da MP no 871/2019, não é possível flexibilizar o limite máximo da renda bruta do segurado para concessão do auxílio-reclusão, calculada pela média aritmética simples dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão, ressalvada a hipótese de ausência de atualização anual do limite.

O STJ modulou os efeitos da decisão para estabelecer que a tese restritiva se aplica apenas às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, data de início do julgamento do tema repetitivo.

No caso concreto, a prisão do segurado ocorreu em 11/09/2022, situação alcançada pela modulação de efeitos, permanecendo possível a flexibilização do critério econômico quando o excedente em relação ao teto legal for ínfimo.

Conforme entendimento do STJ, a média dos salários de contribuição deve ser apurada mediante divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

Aplicado tal critério ao caso, verifica-se que apenas houve recolhimentos nas competências 09/2021, 10/2021 e 11/2021, totalizando média mensal inferior ao limite de R$ 1.655,98 fixado pela Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022, evidenciando o preenchimento do requisito de baixa renda para concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação, com manutenção do acórdão anteriormente proferido que concedeu o benefício de auxílio reclusão.

Tese de julgamento:

A vedação à flexibilização do critério econômico do auxílio-reclusão, fixada no Tema 1.162 do STJ, aplica-se apenas às prisões ocorridas a partir de 27/11/2024, em razão da modulação de efeitos.

A média dos salários de contribuição para aferição do critério de baixa renda deve ser calculada com divisor fixo de 12, ainda que existam competências sem contribuição.

Comprovada média salarial inferior ao limite legal vigente à época da prisão, é devido o benefício de auxílio-reclusão aos dependentes do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei no 8.213/1991, art. 80, §§ 3o e 4o; Lei no 13.846/2019; Portaria Interministerial MTP/ME no 12/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.162 (REsp 1.958.361/SP, REsp 1.971.856/SP e REsp 1.971.857/SP); STJ, AREsp 2.819.695/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.12.2025, DJEN 20.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu proferir juízo negativo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão